Tribunal: TJDFT
Processo: 0742306-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CADASTRO. SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE.
1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via Serasajud, é uma ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito, quando constatada a existência de crédito em favor do exequente e houver pedido do credor de que o nome do devedor seja incluído em cadastros de inadimplentes.
2. Agravo de instrumento provido.